Tribunal: TJMT
Processo: 0012016-92.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012016-92.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA - CPF: 207.852.161-20 (APELANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), BENEDITO EGINO DE CAMPOS - CPF: 048.245.201-34 (APELADO), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO DE CAMPOS - CPF: 181.824.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL JOSE MANSUR FILHO - CPF: 000.718.107-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO EGINO DE CAMPOS - CPF: 048.245.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 206.460.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DE CAMPOS - CPF: 352.480.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE CAMPOS - CPF: 460.334.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CAMPOS - CPF: 460.334.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OTAVIO DE CAMPOS - CPF: 181.824.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TOMAS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAINE SANTANA DA COSTA E SILVA - CPF: 459.686.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, com resolução de mérito, por reconhecer a intempestividade da ação, sob o fundamento de que o prazo de cinco dias, previsto no art. 675 do CPC, teria se escoado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a ação de Embargos de Terceiro foi ajuizada no prazo legal, considerando que o termo inicial para sua oposição se dá a partir da ciência inequívoca da efetiva turbação da posse.

III. Razões de decidir

3. O art. 675 do CPC estabelece o prazo de cinco dias para a oposição de Embargos de Terceiro, em sede de cumprimento de sentença ou execução, mas não define o termo inicial.

4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que o prazo
inicia-se
com a efetiva turbação da posse do terceiro, não sendo a mera ciência de um processo judicial suficiente para deflagrar a contagem do prazo.

5. No caso, a ação foi protocolada antes da efetiva constrição da posse do apelante, o que afasta a alegação de intempestividade.

6. A sentença, ao desconsiderar que o ato que representou o “embaraço ao exercício normal da posse” só se materializou após o protocolo da petição inicial, incorreu em erro de direito material, merecendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “O termo inicial para a oposição de Embargos de Terceiro é a data da efetiva turbação ou esbulho na posse, e não a simples ciência de um processo judicial que possa vir a afetar o bem.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 675

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2162360 RJ; TJ-RS, AC: 70082273897 RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES-MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” 0012016-92.2017.8.11.0006, ajuizada pelo apelante contra Benedito
Egino
de Campos, julgou extinto o processo com resolução de mérito, por entender que houve a ocorrência de decadência, uma vez que os embargos foram propostos intempestivamente.

O
apelante
pugnou,
inicialmente, pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, aduz que
a sentença se equivocou ao reconhecer a intempestividade dos embargos, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de cinco dias, conforme o artigo 675 do CPC.

Aduz que houve um erro material e jurídico na aplicação da decadência. Defende que a sentença errou ao desconsiderar sua legitimidade ativa, alegando que ele agia como herdeiro, quando na verdade atua em direito próprio.

O apelante enfatiza que a sentença carece de fundamentação, pois não analisou os argumentos e provas que demonstram a tempestividade da
ação,
nem considerou as jurisprudências aplicáveis, especialmente as do STJ que corroboram sua tese.

Assevera que a decisão ofendeu o devido processo legal e a ampla defesa. O apelante também sustenta que houve cerceamento de
defesa,
pois a sentença desconsiderou provas e não oportunizou o contraditório pleno, como a oitiva de testemunhas arroladas.

Requer, pois, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da tempestividade dos embargos e o prosseguimento regular do processo, além da concessão dos direitos e prerrogativas legais ao apelante.

O apelado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 264003790).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eraldo Tomaz da Costa e Silva contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de decadência.

O cerne da controvérsia reside na tempestividade dos Embargos de Terceiro. A sentença de origem considerou que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos, conforme o artigo 675 do Código de Processo Civil, havia se escoado.

A decisão baseou-se no entendimento de que o embargante teve "ciência inequívoca do cumprimento de sentença mediante determinação de manutenção de posse naqueles autos, cujo ato, à evidência, representou efetivo embaraço ao exercício normal da posse, constituindo em verdadeiro ato de turbação, suficiente para deflagrar o transcurso para a oposição dos embargos de terceiro".

O apelante sustenta a tempestividade da ação, argumentando que o ajuizamento dos embargos ocorreu em momento anterior à efetiva constrição de sua posse. Defende que a ciência de um ato judicial que poderia levar à turbação não se confunde com a efetiva turbação da posse, que só ocorreu em momento posterior ao protocolo da sua petição. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastada a decadência e o feito retorne à origem para regular processamento e análise do mérito.

A controvérsia em análise exige uma detida reflexão sobre o termo inicial do prazo para a oposição de Embargos de Terceiro, à luz da legislação e da consolidada jurisprudência pátria.

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro, embora à primeira vista possa parecer singelo, revela-se um tema de notável complexidade e profunda discussão na doutrina e na jurisprudência pátria, demandando uma análise que transcende a mera literalidade do art. 675 do Código de Processo Civil. A interpretação desse dispositivo legal é a chave para a compreensão dos institutos da posse e da propriedade tutelados pela ação de embargos,
in
verbis
:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

O art. 675 do CPC estabelece uma regra dual, que distingue o processo de conhecimento do processo de execução ou cumprimento de sentença. No primeiro cenário, o legislador adotou uma solução de flexibilidade máxima, permitindo que os embargos sejam opostos
"a qualquer tempo (...) enquanto não transitada em julgado a sentença"
. Esta liberalidade se justifica na medida em que a lide ainda está em curso e os atos constritivos, se existentes, são provisórios e passíveis de reversão. A posse do terceiro, embora ameaçada, ainda não sofreu um abalo definitivo.

Contudo, é no contexto da execução ou do cumprimento de sentença que a questão do prazo ganha contornos mais nítidos e, ao mesmo tempo, gera os maiores debates. O mesmo artigo 675 prevê um prazo de 5 (cinco) dias, que tem como termo final a assinatura da respectiva carta de adjudicação, de alienação por iniciativa particular ou de arrematação.

A jurisprudência, contudo, debruçam-se sobre o termo inicial desse prazo, que não é expressamente definido pela lei.

É aqui que se insere o conceito fundamental de "ciência inequívoca".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados como o
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2162360 RJ, é cristalina ao firmar o entendimento de que o prazo para a oposição dos embargos "tem início a partir da efetiva turbação da posse", ou da "ciência inequívoca a respeito da constrição judicial". Este critério é de suma importância, pois vincula o início da contagem do prazo não a uma mera presunção de conhecimento, mas a um ato concreto e verificável de ameaça ou ofensa à posse do terceiro.

A análise não pode se restringir a um conhecimento abstrato da existência da lide. Como bem ponderado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o prazo não se inicia quando "sequer objetivou-se tentativa de cumprimento da medida
reintegratória
contra a embargante". Uma visita de um Oficial de Justiça, por si só, sem a efetivação de um ato constritivo, não é suficiente para deflagrar a contagem do prazo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DA EFETIVA TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO OU DO CUMPRIMENTO DO ATO. TEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO APELADA. 1. O termo inicial para a contagem do prazo de oposição dos embargos de terceiro no cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse encontra-se na data da ciência inequívoca do ato constritivo. 2. Não há falar no início da contagem do prazo para oposição quando sequer objetivou-se tentativa de cumprimento da medida
reintegratória
contra a embargante, que apenas tomou notícia da existência da ação que pode eventualmente determinar constrição do bem que se encontra sob a sua posse, ainda que tal notícia
tenha lhe
encontrado por meio de visita de Oficial de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082273897 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

Em síntese, o termo inicial para a oposição dos embargos não se inicia com a mera ciência de um processo judicial. O que deflagra a contagem do prazo é a efetiva ameaça ou violação da posse do terceiro
por um ato de apreensão judicial.

Ademais, a própria natureza dos embargos de
terceiro preventivos
reforça este entendimento, admitindo-se a sua propositura a partir do momento em que a posse é ameaçada.

Essa interpretação, longe de ser puramente literal, é teleológica e pragmática
. Ela assegura que o terceiro, alheio à lide originária, não seja surpreendido por uma constrição judicial da qual não foi parte. É a forma mais coerente de harmonizar a segurança jurídica com a proteção do direito de propriedade e posse, pilares do nosso ordenamento.

No caso em tela,
a sentença
proferida na ação de Interdito Proibitório (convertida em Manutenção de Posse) nº 0003073-38.2007.8.11.0006, ajuizada por Benedito

Egin
o
de Campos (apelado) em face de Tomaz José da Silva (pai do apelante),

foi
julgada procedente para conceder a proteção possessória ao apelado
foi proferida
em 29.01.2016.

Em 07.12.2017, houve a determinação judicial para a expedição do Mandado de Reintegração de Posse, que foi efetivamente expedido em 11.12.2017. O cumprimento do mandado, com a lavratura do Auto de Manutenção na Posse
(I
d
. 51083915 - Pág. 21 – Proc. n. 0003073-38.2007.8.11.0006)
, ocorreu apenas em 22.05.2018.

No caso em tela, verifica-se que o apelante Eraldo Tomaz da Costa e Silva protocolou os Embargos de Terceiro em 16.11.2017
(I
d
. 15014954 - Pág. 6).

Com efeito, a mera ciência da existência de uma ação possessória não é suficiente para deflagrar o prazo para a oposição dos embargos. O que se exige, para tanto, é a ciência inequívoca da efetiva turbação da posse, ou seja, a ocorrência de um ato concreto de constrição judicial. A simples possibilidade de que a ação venha a afetar o bem não constitui um marco temporal válido para a contagem do prazo decadencial.

É evidente, portanto, que a ação foi ajuizada em momento anterior à efetiva constrição da posse do apelante. O ato que representou o "embaraço ao exercício normal da posse" só se materializou após o protocolo da petição inicial, o que ratifica a tempestividade da demanda. Penalizar o apelante pela suposta intempestividade, neste contexto, seria o mesmo que exigir-lhe a defesa de um direito que, embora sob ameaça, ainda não havia sido efetivamente violado.

A sentença, ao julgar extinto o processo com base na decadência, incorreu em claro erro de direito material, desconsiderando a natureza preventiva dos embargos de terceiro e a interpretação jurisprudencial que rege o tema.

Diante do exposto,
voto
pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau. Afasto a tese de decadência e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a devida instrução e análise do mérito dos embargos de terceiro, garantindo-se ao apelante o pleno exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025